Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCABIMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se as preliminares de ausência de impugnação específica à sentença e de inovação recursal deduzidas em contrarrazões. 1.1. No primeiro caso, porque as razões invocadas no recurso, mormente a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, são hábeis a impugnar o julgamento monocrático; no segundo, porque a questão quanto à legitimidade do apelante foi objeto de questionamento expresso e de enfrentamento pelo Juízo singular, não se tratando, portanto, de inovação recursal.
2. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança relativa a taxas condominiais, condenando o ora apelante na obrigação pecuniária envolvendo as taxas vencidas e as que venceram no curso do processo.
3. Suscitadas no recurso a ilegitimidade passiva e a impossibilidade pagamento por decorrência de processo de recuperação judicial a que submetida a apelante.
4. Descabida a alegação de ilegitimidade. Primeiro, porque o anterior negócio jurídico de compra e venda relativo ao imóvel foi rescindido por sentença judicial; segundo, porque não foi trazido pela apelante aos autos qualquer documento comprobatório que demonstre a efetiva propriedade do imóvel por terceiros, mormente no período a que se refere as taxas condominiais objeto destes autos.
5. Nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 5.1. No presente caso, o dispositivo não é aplicável, porquanto se trata de crédito posterior ao procedimento recuperacional e não considerado no quadro de credores próprio deste procedimento.
6. Recurso conhecido e não provido.